Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA.
1. Cerceamento de defesa ocorre quando violados contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no caso: na oportunidade em que teve para se manifestar, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo. 1.2. Reconhecimento de nulidade relativa ou absoluta exige comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief. Preliminar rejeitada.
2. No mérito, o apelante requer o cumprimento de sentença homologatória de acordo de regulamentação de visitas. Pede que a apelada seja compelida a cumprir o acordo nos moldes como firmado entre as partes; aplicação de multa por descumprimento de acordo firmado; bem como arbitramento de honorários advocatícios a seu favor. 2.1. No caso, infere-se que: a) apelada cumpriu o disposto na cláusula 02 do acordo homologado; o apelante não se manifestou, quando intimado a comprovar anterior comunicação das visitas, de sorte que seu silêncio deve ser interpretado como anuência quanto ao cumprimento da obrigação pela apelada; b) a apelada comprovou o cumprimento da cláusula 03 do acordo homologado; c) a apelada cumpriu decisão judicial, inviável imposição de multa.
3. A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. ( )” (Acórdão 1275314, 00016846920168070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Cumprimento de sentença extinto com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Obrigação constante do acordo homologado por sentença tem natureza de obrigação de fazer, caso em que não incide condenação em honorários advocatícios. 4.1. “( ). 2. A multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC são devidos no cumprimento definitivo de sentenças que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, não incidindo no cumprimento de sentenças que estabeleçam obrigação de fazer. (Acórdão 1281248, 07042559020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020.)
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, na extensão, desprovido.